Tribunal: TJSP
Processo: 2259945-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Telefonia. Decisão agravada concedeu tutela de urgência, para determinar à requerida, ora agravante que "proceda ao bloqueio da linha no 14 99887-0788 vinculada ao CPF da autora, bem como se abstenha de realizar cobranças das dívidas, suspendendo-se também as dívidas lançadas perante os órgãos de proteção ao crédito referentes a esta linha, até decisão final, sob pena de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Telefonia. Decisão agravada concedeu tutela de urgência, para determinar à requerida, ora agravante que "proceda ao bloqueio da linha no 14 99887-0788 vinculada ao CPF da autora, bem como se abstenha de realizar cobranças das dívidas, suspendendo-se também as dívidas lançadas perante os órgãos de proteção ao crédito referentes a esta linha, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 20.000,00"(sic). Insurgência da agravante com relação à multa, seu valor e incidência. Descabimento. A função da multa (astreintes) é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação. Valor fixado em montante compatível com potencial econômico da agravante. Impossibilidade de reduzir ou mesmo excluir o valor da multa. Não pode deixar de ser observado que, cumprida a obrigação, não subsistirá a cominação. Recurso improvido.